Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004223-04.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO EDUARDO LOPES FERNANDES - CPF: 009.096.741-08 (ADVOGADO), DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.530.881/0001-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.530.881/0001-20 (EMBARGADO), CRISTIANO EDUARDO LOPES FERNANDES - CPF: 009.096.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU
os embargos de declaração pela ora embargante oposto em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado ao alegar que “
por expressa previsão legal, é imperioso o arbitramento/majoração de honorários em sede recursal, daí, com o espeito devido à omissão
”, pugnando pelo provimento do aclaratório.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende não assistir razão ao embargante, alegando que “
a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deve obedecer critérios legais, levando em consideração o empenho empregado pelo profissional, não deixando de considerar princípio basilar do direito, o enriquecimento sem causa
”.

Assim, menciona que “
não há o que falar em majoração dos honorários para 20%, eis que acarretaria em remuneração excessiva do ilustre patrono da embargante, ainda mais levando em conta o elevado valor do débito
”, requerendo sejam os embargos rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por DTX-Denim Têxtil Industria e Comercio LTDA em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração pela ora embargante oposto em desfavor de Banco Bradesco S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AFERIÇÃO DO QUANTUM - PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A DEMANDA - PRECEDENTES DO STJ - VÍCIO CONSTATADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o apontado.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de suposta omissão existente no acórdão dos embargos recorrido eis que deixou de majorar, em sede recursal, os honorários advocatícios arbitrados.

Contudo, apesar de sua irresignação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para seu deferimento, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO PROVIDA
-
REFORMA DA SENTENÇA
- OMISSÕES - INVERSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
EXPRESSAMENTE PREVISTO A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
-
DESCABIMENTO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO Ausente omissão se o acórdão dispôs expressamente quanto a inversão dos ônus de sucumbência.
O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Caso em que o provimento do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais
. (TJMT - N.U 0041409-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS
-
NÃO CABIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF) (AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP). (TJMT - N.U 0028685-73.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Nesse sentido, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela ora embargante foi provido, motivo pelo qual não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que não encontram-se presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023